Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715151-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAILTON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o réu regularizou a sua representação processual, nos termos da decisão de ID 54037440, acostando aos autos nova Procuração Ad Judicia (ID 54047173), que consta como outorgante Lailton Ferreira da Silva e como os outorgados os doutores Cláudio César Vitorino Portela, OAB/DF 29.410, e Daniel Francisco Alves e Silva, OAB/DF 40.159, intimem-se os aludidos advogados para que apresentem as razões recursais ao apelo defensivo. Alternativamente, oportunizo, ainda, a possibilidade de ratificarem, retificarem, ou complementarem, as razões recursais já apresentadas em ID 51034037, caso concordem com seus termos e os patronos (ID 52255632) estejam de acordo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator